Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-56.2020.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002786-56.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOAO OLIMPIO SOARES DA SILVA - CPF: 442.400.401-59 (APELANTE), AMARILDO MENEGATTI - CPF: 604.161.061-53 (APELANTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), A APURAR (VÍTIMA), MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS - CPF: 024.548.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON ALVES DA SILVA - CPF: 043.776.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO MENEGATTI - CPF: 604.161.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-56.2020.8.11.0021

APELANTE: JOAO OLIMPIO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por receptação dolosa (art. 180,
caput
, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve violação ao princípio da congruência pela
emendatio libelli
sem aditamento da denúncia; (iii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador; (iv) pedido subsidiário de substituição ou parcelamento da pena restritiva de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais, periciais e confissão extrajudicial do réu.

4. A alteração da capitulação legal pelo juízo de origem está de acordo com o art. 383 do CPP, não havendo nulidade.

5. A posse de bem com sinais evidentes de origem criminosa e sem documentação válida justifica a desclassificação da receptação dolosa para culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do CP.

6. A adulteração do sinal identificador do veículo restou comprovada por laudo pericial e confissão extrajudicial do réu.

7. A substituição ou parcelamento da prestação pecuniária deve ser apreciada pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, desclassificada a receptação para a forma culposa, com redimensionamento da pena.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É válida a emendatio libelli que atribui nova capitulação jurídica aos fatos constantes na denúncia, sem violar o contraditório e a ampla defesa. 2. A receptação culposa se configura quando o agente adquire bem sem origem conhecida, sem exigir documentação, em condições que revelam descuido quanto à origem ilícita. 3. A substituição da pena restritiva de direitos deve ser analisada pelo Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, § 3º, e 311; CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.170.119/MS; TJMT, Ap 152831/2017, Ap 156915/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-56.2020.8.11.0021

APELANTE: JOAO OLIMPIO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de JOÃO OLÍMPIO SOARES DA SILVA, condenado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Água Boa pela prática de receptação [art. 180,
caput
, CP] e adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311, CP] e apenado com 4 [quatro] anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Alega, em preliminar:
1)
a nulidade da sentença, por falta de fundamentação;
2)
impossibilidade de
emendatio libelli
sem aditamento da denúncia. No mérito, sustenta que não há provas bastantes para manter a condenação, razão pela qual almeja a absolvição, acrescentando que não há laudo pericial que comprove a adulteração do veículo. Subsidiariamente, pede a substituição da restritiva de direito consistente em prestação pecuniária, fixada em 1[um] salário-mínimo, por outra
“não pecuniária”
ou o parcelamento dela em, no mínimo, 12 [doze] parcelas mensais fixas.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002786-56.2020.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As preliminares suscitadas demandam análise aprofundada das provas amealhadas na instrução processual, razão pela qual serão analisadas juntamente com o mérito recursal.

JOÃO OLÍMPIO SOARES DA SILVA foi denunciado, juntamente com AMARILDO MENEGATTI, pela prática dos seguintes fatos:

“Consta do inquérito policial que, em meados do mês de maio de 2019, na Vila P. A Santa Maria, nessa urbe, o denunciado JOÃO OLIMPIO SOARES DA SILVA adquiriu, em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta Honda CB 500, cor preta, sem placa, produto que sabia ser produto de crime.

Extrai-se dos autos que, no dia 13 de junho de 2019, a Polícia Militar fora acionada através de uma denúncia anônima sobre uma motocicleta que possivelmente seria produto de um roubo. Diante disso, os policiais localizaram e apreenderam o veículo e o denunciado.

Em seu interrogatório, o denunciado JOÃO OLIMPIO disse ter adquirido a motocicleta de AMARILDO pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Disse também que, algum tempo depois que estava de posse da citada motocicleta, o denunciado encontrou uma placa, com os caracteres MWZ-5903, que, na verdade, pertencia a uma motocicleta Honda CG 150 FAN, cor vermelha, ano 2013/2013, emplacada na cidade de Água Boa/MT, e a fixou em sua motocicleta, na intenção de transitar pela cidade sem chamar a atenção da fiscalização de trânsito. Tais fatos foram confirmados pelos policiais ao realizarem a checagem do veículo, conforme fls. 32-IP.

Em que pese o número do chassi do veículo ter sido “picotado”, o Laudo Pericial Veicular (fls. 43/54-IP) constatou que a motocicleta era produto de um roubo ocorrido na cidade de Primavera do Leste/MT, conforme B.O. 2016.315546 de 02/10/2016.

Por fim, verifica-se a conduta do denunciado AMARILDO MENEGATTI, o qual confessou que vendeu a motocicleta roubada para JOÃO há aproximadamente 2 (dois) meses antes da descoberta dos fatos.

[...]

Ante o exposto, o denunciado JOÃO OLIMPIO SOARES DA SILVA teve sua conduta incursa no art. 180, § 3°, e art. 311, caput, ambos do Código Penal, e AMARILDO MENEGATTI teve sua conduta incursa no art. 180, § 1° do Código Penal”.

JOÃO OLÍMPIO foi preso em flagrante no dia 13/06/2019, após denúncia anônima recebida na Delegacia de Polícia de Água Boa.

O PM MAYK WILLY OLIVEIRA MATOS, que atuou na ocorrência, declarou na fase inquisitiva:

“Que nesta data, receberam informações anônimas, através do 190, informando que o funcionário da borracharia do Devair, no P.A. Santa Maria, neste município, sr. JOÃO DA SILVA, estaria com uma motocicleta Honda CB500, preta, placa MWZ-5903, e que o veículo era produto de roubo/furto; que diante das informações, foram até o local, onde localizaram a motocicleta encostada ao lado da borracharia; que perguntaram quem era o proprietário da mesma, o sr. JOÃO OLÍMPIO SOARES DA SILVA afirmou ser ele; que o referida veículo se encontra com a placa MWZ-5903, porém, ao realizarem a checagem da placa, constataram que a mesma pertencia a uma motocicleta Honda CF150 Fan ESD, cor vermelha, ano 2013/2013, emplacada em Água Boa/MT; que ao realizaram checagem na motocicleta CB500, constataram que o número do chassi da mesma está ‘picotado’, não sendo possível verificar sua numeração; que perguntaram ao suspeito de quem havia comprado o veículo e qual valor teria pago pelo mesmo, este informou que comprou do sr. AMARILDO MENEGATTI pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e este e o veículo foram entregues na delegacia”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM WELLINGTON ALVES DA SILVA, que compunha a guarnição.

Interrogado, JOÃO OLÍMPIO, à época com 51 [cinquenta e um] anos de idade, respondeu:

“Que comprou a motocicleta há cerca de uns quarenta dias de AMARILDO MENEGATTI, o qual é proprietário do Mercado Liderança, na Vila do P.A. Santa Maria; que pagou pela mesma o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); que AMARILDO lhe disse que o veículo era de ‘leilão’, por isso estava com o chassi picotado; que com relação à placa da mesma, esclarece que quando a comprou, ela estava sem placa e foi o interrogando quem colocou essa placa nela; que encontrou a placa jogada no acostamento da BR-158, bem próximo à borracharia onde trabalha, e parafusou na motocicleta; que colocou a placa na motocicleta pois queria que a mesma tivesse uma placa, pois costuma ir nas cidades de Água Boa e Nova Xavantina com o veículo, e se fosse sem placa poderia ser abordado por policiais; que não sabia que não poderia colocar qualquer placa em veículos; que não sabe a que motocicleta pertence a referida placa, apenas a encontrou na BR e a parafusou em sua motocicleta; perguntado se possui CNH, respondeu que sim, mas está vencida desde 2015; perguntado sobre o celular apreendido, respondeu que o mesmo lhe pertence e o comprou na Gazin, em Água Boa, e está pagando as prestações (neste momento apresentou o carnê da Gazin, descrevendo o celular apreendido); perguntado se sabe o valor da motocicleta em questão, respondeu que se ela for mesmo de leilão, deve estar nesse valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)”.

AMARILDO MENEGATTI foi interrogado pelo Delegado de Polícia em 26/06/2019:

“Confirma que vendeu a referida motocicleta CB500 para JOÃO OLÍMPIO SOARES DA SILVA pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); que não confirma que disse a ele que a motocicleta era de ‘leilão’; que na época que a vendeu, disse que a havia encontrado jogada na beira da BR-158, próximo à Agrovila, mas mesmo assim ele quis comprá-la; perguntado sobre a origem do veículo, respondeu que realmente a encontrou jogada no mato, na terra dos índios, próximo à aldeia Alegria; que isso aconteceu, mais ou menos, entre os meses de dezembro/2016 e janeiro/2017, não se recorda ao certo; que na época foi contratado por uma empresa de energia rural para abrir picadas no cerrado, com o trator, para colocarem os postes; que estava dentro das terras indígenas, na aldeia Alegria, próximo à Agrovila do P.A. Santa Maria,, momento em que, ao empurrar o cerrado, se deparou com o veículo jogado ao solo, com a chave na ignição, porém com a bateria descarregada; que a mesma aparentava estar no local há uns três meses, mais ou menos; que tentou funcioná-la mas não conseguiu, então foi até sua casa, pegou sua caminhonete e a colocou na carroceria e a levou para seu sítio, onde a fez funcionar; que a guardou em seu sítio até cerca de dois meses atrás, quando a ofereceu para JOÃO OLÍMPIO; que não o enganou e disse a verdade sobre onde a tinha encontrado e que ela estava com a numeração do chassi e do motor picotados; esclarece que não foi o interrogando que picotou a numeração da motocicleta, sendo que, quando a encontrou, ela já estava daquele jeito; que não possui nenhum documento e não tem ideia da origem da mesma e nunca viu ninguém na Agrovila pilotando veículo semelhante; perguntado porque não comunicou aos policiais sobre ter localizado o veículo, respondeu que sabia que isso seria o correto a fazer, mas pensou em ‘ganhar um dinheirinho’ com a venda da mesma”.

A motocicleta apreendida foi periciada pela POLITEC
, que registrou no laudo pericial nº 310.2.18.2019.007737-01 que ela se encontrava com a
numeração do motor e do chassi suprimidos (raspados) e a placa que ostentava pertencia a outro ciclomotor
[ID. 268226857, págs. 43/54].

Em 28/06/2019, a autoridade policial auscultou RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, que narrou ter sido vítima de um roubo em Primavera do Leste, quando levaram sua motocicleta CB500 nova [ano 2016], ainda sem placa, com as mesmas características da apreendida na posse de JOSÉ OLÍMPIO, apresentando a nota fiscal dela.

Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a intimação preliminar dos denunciados para manifestarem-se acerca da proposta de Acordo de Não Persecução Penal formulada, que foi aceita por AMARILDO MENEGATTI e homologada pelo juízo.

A ação penal prosseguiu em relação ao apelante, que foi citado e apresentou resposta, assistido pela Defensoria Pública.

Na instrução processual, o PM WELLINGTON ALVES DA SILVA limitou-se a reiterar os fatos narrados na fase investigativa, relatando a apreensão da motocicleta na posse de JOÃO OLÍMPIO, que se encontrava com a placa de outro ciclomotor e com a numeração do chassi e motor
“picotadas”
.

RICARDO DA CONCEIÇÃO SANTOS, por sua vez, limitou-se a narrar o episódio em que teve sua motocicleta CB500 roubada em Primavera do Leste, o que foi confirmado por BRUNA MARINHO, que era namorada da vítima, à época, e estava em sua companhia no momento em que ela foi subtraída por dois homens não identificados.

JOÃO OLÍMPIO, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência e teve sua revelia decretada.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] 2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal do réu JOÃO OLIMPIO SOARES DA SILVA, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 180, § 3º, e 311, caput, ambos do Código Penal.

Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, constato que observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF), não havendo nulidades a sanar e nem irregularidades a suprir.

2.2. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

A materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas pelo termo de apreensão, pelo laudo pericial, pelos depoimentos prestados e pela prova oral colhida no feito. Consta do boletim de ocorrência que a guarnição da polícia militar recebeu denúncia anônima de que um dos funcionários da “borracharia do Devair” estava com uma motocicleta Honda CB 500 produto de furto. No local, o acusado se apresentou como o proprietário e os policiais constataram que o veículo estava com placa de outra motocicleta e com o chassi adulterado.

Realizado exame pericial, ratificou-se que a placa pertencia a outro veículo, bem como houve ataque às gravações do número de identificação veicular e do número do motor.

Interrogado em sede policial, o acusado disse que pagou R$ 1.500,00 pela motocicleta, sendo que o vendedor lhe disse que era de leilão e por isso estava com o chassi “picotado”. No mais, esclareceu que ela estava sem placa e colocou uma que achou jogada no acostamento da BR 158.

Em juízo, Ricardo da Conceição Santos disse que foi assaltado à mão armada em Primavera do Leste, quando foi subtraída sua motocicleta, uma motocicleta CB500, preta; que após ser apreendida, não foi atrás do veículo porque foi indenizado pela seguradora.

Welington Alves da Silva, policial militar, disse que receberam denúncia anônima e, no local informado, realizaram a checagem e a apreensão do veículo; que a placa não pertencia à motocicleta e a numeração do chassi estava suprimido.

Bruna Marinho relatou que estava presente na data do roubo; que um indivíduo abordou a declarante e o proprietário da motocicleta, subtraindo os celulares e o veículo.

É consolidado na jurisprudência que, “no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021)

O dolo, por se tratar de elemento subjetivo, é de difícil percepção, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias que envolvem o fato para formar seu convencimento.

No caso em tela, as irregularidades perceptíveis e inclusive já conhecidas pelo acusado, aliado ao ínfimo valor pago, não há como afastar a ciência acerca da origem ilícita do bem.

Nessa linha, são os seguintes julgados:

(...) única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1022354-15.2020.8.11.0003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Logo, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, promovo a correção da capitulação jurídica para o efeito de condenar o réu nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal.

Afasto a aplicação da privilegiadora do artigo 180, §5°, do Código Penal, considerando que o valor do veículo ultrapassava o do salário-mínimo vigente à época.

2.3. DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Pelas mesmas provas acima elencadas, resta demonstrada a materialidade e a autoria delitiva do delito em comento.

Em sede inquisitiva, o réu admitiu que colocou uma placa supostamente achada na beira da estrada, visando não ser abordado pela ausência da placa original do veículo.

O policial ouvido em juízo confirmou que a placa pertencia à veículo diverso.

Portanto, tal conduta subsome-se ao tipo penal imputado, não havendo falar em ausência de provas.

Em caso análogo, foi o seguinte julgado pelo Tribunal de Justiça deste Estado:

A conduta de remarcar sinal identificador de veículo automotor, por meio da substituição da placa verdadeira pela placa de outro veículo, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, visto que inviabiliza às autoridades públicas a pronta aferição da regular procedência do veículo automotor, atingindo, desta forma, o objeto jurídico tutelado pela norma penal, qual seja a fé pública. (TJ-MT 00000922820168110036 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

Assim, a condenação do réu também por este delito é medida imperativa. [...]”

Em relação às preliminares suscitadas, a simples leitura do
decisum
é suficiente para verificar que ele está
suficientemente fundamentado
na prova pericial produzida, que comprovou a adulteração da motocicleta, e nas provas orais colhidas em juízo, em especial o depoimento do PM WELLINGTON, que atuou na prisão em flagrante de JOÃO OLÍMPIO, na posse da motocicleta, corroborada pela confissão extrajudicial do apelante, que admitiu tê-la adquirido por valor ínfimo à época – pagou R$ 1.500,00 [um mil e quinhentos reais] em um bem que havia sido adquirido, pouco tempo antes, por R$ 28.000,00 [vinte e oito mil reais], de acordo com a nota fiscal acostada aos autos [ID. 268226857, pág. 82].

Em relação à preliminar de necessidade de
emendatio libelli
, ela igualmente não procede.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, pode dar-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave [art. 383 do CPP].

O juízo singular apenas atribuiu definição jurídica diversa ao fato descrito na peça acusatória, não havendo violação ao princípio da congruência, afinal, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, não havendo qualquer violação à ampla defesa, tampouco ao contraditório, já que o fato delituoso imputado foi descrito pormenorizadamente na peça acusatória.

Nesse sentido:

[...] 2. O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que "o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal" (RHC n. 131.086/PB, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.069.393/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023].

Afasto as preliminares arguidas.

Em relação ao mérito, quanto ao
crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade das alegações do réu sobre a origem dele, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Descabe falar, portanto, em absolvição de JOÃO OLÍMPIO quanto à receptação.

No entanto, a prova colhida na instrução processual não permite afirmar que o réu
conhecia
a origem criminosa do bem que adquiriu sem exigir a apresentação dos documentos. À acusação cumpria fazer prova de que
sabia
ele que a motocicleta tinha origem criminosa.

Nesse passo, ressalto que, embora JOÃO OLÍMPIO tenha dito que a adquiriu de AMARILDO como sendo
“bem de leilão”
, este último, ao ser ouvido na delegacia, relatou que comunicou o comprador que havia
“achado a motocicleta na terra dos índios”
, desconhecendo a origem dela.

Certo é que o bem adquirido
lhe foi entregue sem a respectiva documentação
, circunstância permite atribuir-lhe a
presunção
da ilicitude, hábil à caracterização do delito tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal, e não aquele consubstanciado no
caput
do indigitado dispositivo.

DAMÁSIO DE JESUS, ao discorrer sobre a origem da culpa, pontua que
“o sujeito, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa”
(Código Penal Anotado, 21ª edição, página 815).

O caso em julgamento amolda-se a precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual decidiu-se que fica caracterizada a receptação quando o agente
“
nem sequer procurou saber da sua procedência, deixando de exigir a respectiva nota fiscal ou outro recibo que demonstrasse sua boa-fé na aquisição do bem
”
[AgRg no AREsp n. 2.170.119/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023].

Assim, provejo o apelo,
de ofício
, neste ponto, para
desclassificar a receptação para a modalidade culposa
[art. 180, § 3º, CP] e passo a readequar a pena.

As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na sentença e não são desfavoráveis ao réu, pelo que fixo a pena--base no mínimo legal, de 1 [um] mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Nas demais fases da dosimetria não há atenuantes e nem agravantes a serem consideradas, nem existem causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 1 [um] mês de detenção e 10 [dez] dias-multa.

No tocante ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, a tese defensiva é que não há laudo pericial, o que não se sustenta, uma vez que a POLITEC periciou a motocicleta, como mencionado alhures, e constatou que ela tinha a numeração do chassi e do motor “picotados” e placa de outro ciclomotor.

Neste particular, registro a confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter colocado tal placa na motocicleta que adquiriu com o intuito de
“não ser parado por policiais”
, o que é corroborado pela declaração da vítima, RICARDO, em juízo, que esclareceu que a motocicleta foi roubada quando ainda sequer havia sido emplacada pelo DETRAN.

A condenação deve ser mantida.

Por derradeiro, em relação ao pedido subsidiário de substituição da prestação pecuniária fixada a título de restritiva de direitos, é providência que cabe ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a capacidade econômica do apenado para arcar com ela ou a necessidade parcelamento ou até de substituí-la por outra, a fim de viabilizar o cumprimento da reprimenda imposta.

Diante do exposto, conheço do apelo, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. De ofício, desclassifico o crime de receptação para a modalidade culposa [art. 180, § 3º, CP] e redimensiono a pena para 1 [um] mês de detenção e 10 [dez] dias-multa, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025